Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. ENVOLVIMENTO INCIDENTAL DE ADOLESCENTE NA TENTATIVA DE DEFESA DA MÃE. VÍTIMA PRINCIPAL MULHER ADULTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO ADMITIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça e contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar praticados por companheiro contra sua companheira, com posterior envolvimento do filho adolescente ao tentar defendê-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conflito de competência instaurado ainda na fase de inquérito policial; e, (ii) estabelecer qual juízo é competente para conduzir a persecução penal quando a violência doméstica é dirigida à mulher adulta e há envolvimento incidental de adolescente no mesmo episódio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conflito de competência é admissível mesmo na fase de inquérito policial quando há divergência concreta entre órgãos jurisdicionais quanto à condução do procedimento investigatório e eventual apreciação de medidas cautelares, nos termos do art. 113 do Código de Processo Penal.
4. A tramitação do inquérito perante o Poder Judiciário admite a prática de atos de natureza jurisdicional, especialmente relacionados à análise de medidas urgentes, o que impõe a definição prévia do juízo competente.
5. Se a dinâmica fática evidencia que a violência inicial e principal foi dirigida à companheira do investigado, mediante ameaças, ofensas e agressões físicas no âmbito da unidade doméstica, a competência é do juízo de proteção à mulher.
6. Como a participação do filho adolescente ocorreu de forma circunstancial, após pedido de socorro da genitora, quando se dirigiu ao local para defendê-la, tal circunstância configura desdobramento da violência dirigida à mulher.
7. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pressupõe que a criança ou o adolescente figure como vítima direta e principal da violência, hipótese não verificada no caso.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.186, estabelece que, quando a violência dirigida a terceiros constitui prolongamento da violência doméstica contra a mulher, prevalece a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

9. A interpretação teleológica da Resolução TJDFT no 1/2024 exige que a especialização da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente se restrinja aos casos em que a menoridade seja elemento central da conduta criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de competência admitido, preliminar rejeitada. Competência fixada no Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (suscitado).

Tese de julgamento:

1. Admite-se conflito de competência entre órgãos jurisdicionais mesmo na fase de inquérito policial quando necessária a definição do juízo competente para apreciação de medidas jurisdicionais.

2. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher prevalece quando a violência doméstica é dirigida principalmente à mulher adulta, ainda que haja envolvimento incidental de adolescente como vítima secundária no mesmo episódio.

3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que o menor figure como vítima direta e principal da violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 113; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Resolução TJDFT no 1/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2086273, Conflito de Jurisdição no 0745903-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 03.02.2026.